Tribunal: TJDFT
Processo: 0739594-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTÊNCIA.
1. Os aclaratórios são rejeitados quando demonstrado que a questão suscitada como omissa e contraditória foi analisada no acórdão impugnado.
2. Negou-se provimento ao recurso.